Tribunal: TJPA
Processo: 0000740-87.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000740-87.2013.8.14.0049
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA:
LEONARDO UEOKA SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º, DO CP C/C ART. 5º, III, DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ANÁLISE NÃO OPERADA EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 107, IV, ART. 110 E ART. 115, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DECLARADO DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão. No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante. O transcurso do lapso temporal previsto para a prescrição da pena concretizada a quando da condenação acarreta a extinção da punibilidade.
2.
Quanto à pena em abstrato, em razão do art. 129, § 9º do CPB, é de 03 (três) anos de detenção, observa-se que segundo o art. 109, IV do CP, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos
, porém, ao tempo do crime o apelante era menor de 21 anos (fl. 21), portanto, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Assim, no caso em apreço, a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
;
3.
RECURSO CONHECIDO
e
DECLARADO
de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e declarar de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0000740-87.2013.8.14.0049
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA:
LEONARDO UEOKA SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LEONARDO UEOKA SANTOS,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Penal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que absolveu o apelado
,
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB c/c art. 5º, III da Lei 11.340/2006.

Narra a denúncia que no dia 11 de novembro de 2012, por volta das 18h30min, a vítima, a Sra. Francilene Guedes Marcelino, que conviveu maritalmente com o denunciado por cerca de um ano e onze meses, após uma discussão com o mesmo, estava deitada em sua cama com seu filho Lucas Henrique Marcelino, de um ano e quatro meses de idade, quando o denunciado arremessou contra ela uma panela contendo alimento, que estava fervendo no fogo.

Informa que a vítima teve suas partes intimas, sua perna e pé direitos lesionados de queimadura. O filho da vítima, filho este que não é do denunciado, mas de um relacionamento anterior da vítima, também teve sua perna esquerda atingida pela água quente.

Por fim, esclarece que os laudos de lesão corporal, constantes às fls. 13 e 14 dos autos, comprovam as lesões sofridas pela vítima e seu filho Lucas Henrique Marcelino. Ouvido pela autoridade policial, o denunciado negou ter agredido a vítima e o filho da mesma, dando sua versão sobre os fatos.

Em
razões recursais (fl. 68/70)
, o Ministério Público de 1º grau, pugnou pela reforma da sentença, para que seja o réu condenado, tendo em vista que o
decisum
foi prolatado em desconformidade com as circunstâncias e gravidades da infração, bem como de forma contrária à prova produzida nos autos.

Em
contrarrazões (fl. 72/76),
a defesa pugnou pelo improvimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida a
r
. decisão do douto Juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se preliminarmente, pela extinção da punibilidade do réu pela prescrição.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público de 1º grau, pugnou pela reforma da sentença, para que seja o réu condenado, tendo em vista que o
decisum
foi prolatado em desconformidade com as circunstâncias e gravidades da infração, bem como de forma contrária à prova produzida nos autos.

Ocorre que conforme se depreende dos autos, verifiquei que se operou a
prescrição da pretensão punitiva do Estado,
assim, por se tratar de matéria de ordem pública, não há que ser analisado o pleito intentado pelo representante do
Parquet
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PENA FIXADA
IN CONCRETO
.

Conforme se depreende dos autos, a pena em abstrato a ser aplicada ao apelante para o crime do art. 129, § 9º, do CPB, é de
03 (três) anos de detenção.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:
¿A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.¿

Quanto à pena em abstrato, em razão do art. 129, § 9º do CPB, é de 03 (três) anos de detenção, observa-se que segundo o art. 109, IV do CP, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos
, porém, ao tempo do crime o apelante era menor de 21 anos (fl. 21), portanto, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Assim, no caso em apreço, a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
.

Vejamos entendimento do STJ, neste sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO A TODAS AS ESPÉCIES DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. "A redução do prazo de metade para o menor de 21 e maior de 70 anos aplica-se a qualquer espécie de prescrição: da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, da pretensão punitiva com base na pena em concreto (intercorrente ou retroativa), da prescrição da pretensão executória, da prescrição da pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa." (Julio Fabbrini Mirabete, in Código Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 1999, p.610).
2. Ultrapassado o lapso temporal extintivo de 10 anos (artigo 109, inciso I, combinado com o artigo 115, ambos do Código Penal), contados da sentença de pronúncia, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.
3. Recurso provido. (RHC 16.325/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 611).

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do recebimento da denúncia, 21.03.2013 (fl. 36), enquanto que o prazo
a quo
é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação se deu no dia 05.08.2019 (fls. 64/66).

Desta forma, verifiquei que já se passaram mais de 06 (seis) anos, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e corroborando o parecer ministerial, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao apelado
LEONARDO UEOKA SANTOS.

É O VOTO.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora